Tribunal: TJES
Processo: 5047941-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047941-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA ROSA DE MORAES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5047941-47.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VERONICA ROSA DE MORAES

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA CONSTATAR SE O ACESSO À CONTA DECORREU DE FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação alegando falha na prestação de serviços da instituição financeira ré, que teria resultado em prejuízos financeiros decorrentes de fraude praticada por terceiros, envolvendo transferências via PIX no total de R$ 19.880,00 (dezenove mil, oitocentos e oitenta reais) e contratação de empréstimos nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil) e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos). Sustentou haver grave falha na segurança sistêmica do banco ao permitir tais operações em curto espaço de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge se a definir se a necessidade de prova pericial técnica, para verificar se as transações decorreram de falha bancária ou de fornecimento voluntário de dados e senhas pela consumidora, afasta a competência do Juizado Especial Cível, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Desde logo, entendo que se trata de hipótese de afastamento da competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de produção de prova pericial. Isso porque, para aferir a responsabilidade da instituição financeira, é imprescindível constatar tecnicamente como se deu o acesso à conta da consumidora e a efetivação das transações.

(5). Importante destacar que, da narrativa autoral, não é possível compreender como as ditas transações (especialmente as contratações de crédito) se desenrolaram, sendo certo que, de outro lado, o Requerido aponta a efetiva utilização das credenciais de segurança usuais da Recorrente, em demonstração de normalidade das transações impugnadas, sendo necessária análise técnica rigorosa dos metodos pertinentes, sem prejuízo ainda da necessidade de esclarecimentos adicionais quanto às circunstâncias dos fatos, notadamente quanto à atuação da consumidora
in loco
em agência bancária.

(6). Assim, diante da alegação de fraude e das circunstâncias fáticas apresentadas, a análise da regularidade ou irregularidade das operações torna-se complexa, exigindo embasamento em prova técnica que não se admite em sede de Juizados Especiais, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Tese de julgamento:

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida adequada quando a narrativa autoral não permite discernir a origem das transações impugnadas e a defesa aponta normalidade operacional com elementos probatórios robustos, demandando análise de metadados e esclarecimentos técnicos incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)